Tribunal: STF
Processo: RE 1538189
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 103, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS. APURAÇÃO DE DÉBITOS. COMPENSAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. As contribuições ao PIS/COFINS devem recair sobre as receitas incorporadas ao patrimônio com as vendas das mercadorias e não sobre as receitas dele desincorporadas para cumprir a obrigação contratual da compra de mercadoria.



    2. Os descontos obtidos na aquisição de mercadorias para revenda não constituem receitas passíveis de incidência das contribuições ao PIS/COFINS.



    3. O artigo 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80 impede a alegação de compensação em sede de embargos à execução fiscal, excepcionada apenas a hipótese em que ocorrida anteriormente ao ajuizamento do feito executivo.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 110 e 112), foram rejeitados (Doc. 120).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 130), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta, preliminarmente, afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, pois não foram examinadas, no julgamento dos Embargos de Declaração, as omissões apontadas pela recorrente. 



    Sustenta, de outro lado, violação ao art. 195, I, “b”, da CF/1988, ao fundamento de que todos os pagamentos devidos pelos fornecedores à rede de supermercados recorrida, abrangendo-se aqueles liquidados mediante compensação, são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS.



    Argumenta que no RE 150.784 e na ADC 1, o STF decidiu que “a partir da alteração introduzida pela EC nº 20/98, poderia a lei ordinária ampliar a base de cálculo tanto da COFINS, quanto do PIS - o que, de fato, posteriormente veio a ocorrer na tributação não cumulativa disciplinada pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03” (Doc. 130, fl. 10). 



    Com base nisso, afirma que “receita é conceito que se liga à percepção de todo e qualquer valor por parte de uma pessoa jurídica, mesmo que esse valor não decorra de suas atividades típicas, sendo fundamental que se incorpore, que aumente a sua esfera patrimonial” (Doc. 130, fl. 11).



    Defende que “a teor do art. 1º, §3º, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, e que está em consonância com a previsão do art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, deve ser oferecida à tributação a totalidade das receitas auferidas pela empresa, admitindo-se apenas aquelas exclusões trazidas pela própria lei. Como ficou demonstrado ao longo do processo, todas as contas objeto da autuação levada a efeito pela fiscalização tributária caracterizam receita, pois decorrem do esforço produtivo da empresa, mas principalmente porque acarretam o aumento do seu patrimônio líquido, seja por aumento do ativo, seja pela redução do passivo” (Doc. 130, fl. 11).



    Aponta, ainda, que “no caso de que se trata nos presentes autos, os descontos, além de não serem contemporâneos ao momento da emissão dos documentos fiscais, portanto, não podendo deles constar, não são concedidos exatamente por uma pura liberalidade do vendedor das mercadorias, que é o fornecedor da rede de supermercados. Ao revés, o que há é a obrigação dos fornecedores de pagarem determinados valores em função das obrigações e/ou situações previstas no contrato geral de fornecimento que firmam com os supermercados, ensejando posterior liquidação por compensação ou pela entrega de mais mercadorias” (fl. 11, Doc. 130).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para cassar o acórdão recorrido ou, subsidiariamente, reconhecer que “todos os pagamentos devidos pelos fornecedores à rede de supermercados recorrida, abrangendo-se aqueles liquidados mediante compensação, são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS” (Doc. 130, fl. 16). 



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 143).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 130, fls. 3-4):



    “É cediço que a Emenda Constitucional nº 45/2004 instituiu novo requisito de admissibilidade aos recursos extraordinários, consistente na necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida (art. 102, § 3º, CF), dispositivo regulamentado pelo art. 1.035 do CPC, cujo § 1º estipula que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    No caso de que se trata, está sob exame, sem a menor sombra de dúvidas, questão jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, pois atinente à correta interpretação a ser dada ao termo “receita” previsto no art. 195, I, “b”, da Constituição Federal e que se constitui na base de cálculo de importantes tributos federais, como o PIS e a COFINS. Destaque-se que, muito embora esse Excelso Pretório já tenha, em várias ocasiões, se deparado com a análise desse conceito para solver discussões sobre a constitucionalidade de dispositivos legais que pretenderam regulá-lo (como adiante será melhor desenvolvido), ainda não enfrentou os aspectos que exsurgem de demandas como a presente, isto é, se pode ser considerada receita a importância que, por compensação, reduz o passivo de um contribuinte. 



    Com efeito, sabe-se que se tornou prática corriqueira em todo o setor varejista do País a assinatura, entre a rede varejista e seus fornecedores, de contratos gerais, prévios ao início do fornecimento de mercadorias, nos quais são estipuladas verdadeiras obrigações de pagar aos fornecedores em troca de prestações ou situações determinadas. Isso enseja que não só o varejista possua obrigação de pagar pelas mercadorias adquiridas dos fornecedores, mas que também estes tenham obrigações de pagar em favor do varejista. E, havendo créditos e débitos recíprocos entre ambas as partes, sua liquidação, em geral, se dá mediante compensação, embora, às vezes, haja a entrega de mercadorias ou, inclusive, de dinheiro mesmo. O ponto fulcral da discussão aqui entabulada é saber se a parcela da dívida original que foi reduzida pela compensação e se o valor correspondente ao das mercadorias entregues aos supermercados podem ser considerados como receitas tributáveis. 



    Como se vê, a questão jurídica, em si, é muito relevante e diz respeito a todo um setor econômico, de modo que supera claramente os limites subjetivos da presente causa. 



    De outro lado, também do ponto de vista econômico há repercussão geral, o que pode ser facilmente depreendido a partir da constatação do elevado valor só da presente causa, que, atualizado, já importa em mais de quatrocentos milhões de reais. E se a questão de que se cogita interessa a todo o setor varejista, a importância econômica é extraordinária. 



    Pelo exposto acima, resta clara a caracterização da repercussão geral do recurso, sob os pontos de vista jurídico e econômico, tendo a presente impugnação transcendência aos limites subjetivos constantes da petição inicial, devendo ser conhecido o recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Adite-se que o Tribunal de origem, com base no Decreto-Lei 1.598/77 e Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, negou provimento à apelação da UNIÃO, ao entendimento de que não incide PIS/COFINS sobre os descontos obtidos na aquisição de mercadoria para revenda, pois estas não constituem receitas passíveis de incidência daquelas contribuições. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido, na parte que interessa ao presente (Doc. 103, fls. 2-3):



    “2. Mérito 



    2.1 Exclusão dos descontos obtidos pela embargante junto aos fornecedores da base de cálculo do PIS e da COFINS (CDAs 00719015962-39 e 00619049858-67)



    (...)



    A materialidade do PIS/COFINS no sistema não cumulativo é o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. A base de cálculo compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n o 1.598, de 26 de dezembro de 1977: a receita bruta é o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia, e as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Além disso, integram a base de cálculo "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica", conforme o disposto no art. 1º, §1º, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. 



    O Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem se debruçado acerca das receitas que devem integrar a base de cálculo do PIS/COFINS. A Corte tem considerado, tendo em vista o alargamento da competência tributária do art. 195, I, b, da CF, para receita ou faturamento, que a dimensão material abrange o "resultado econômico das operações empresariais do agente econômico, assim compreendido como 'receita bruta das vendas de mercadorias e mercadorias e serviços, de qualquer natureza', a partir do julgamento do RE nº 150.764 e da ADC 1. Em uma apertada síntese, para o Supremo Tribunal Federal, a receita é um ingresso financeiro positivo que se integra ao patrimônio. 



    O desconto que qualquer contribuinte obtém na aquisição de uma mercadoria implica redução do custo de aquisição. (…) As aquisições de mercadorias com descontos não representam receitas pela simples razão de que as receitas têm origem em vendas e não em compras. Aquele que paga menos pelas suas aquisições reduz os seus custos e desembolsa menos receita para cumprir as suas obrigações. As contribuições ao PIS/COFINS devem recair sobre as receitas incorporadas ao patrimônio com as vendas das mercadorias e não sobre as receitas dele desincorporadas para cumprir a obrigação contratual da compra de mercadoria. 



    Os descontos também não representam receitas de prestação de serviços. A embargante não presta serviços a ninguém, muito menos aos seus fornecedores. Ajustes de preços, independentemente da forma jurídica que se revistam, estão dentro dos limites de atuação da autonomia privada. A publicidade e todas as demais formas encontradas para incrementar as vendas não constituem prestações de serviços que estão sendo remunerados indiretamente. 



    Por outro lado, a circunstância de o desconto ser condicional ou incondicional diz respeito à relação jurídico-tributária da União com o vendedor que auferiu a receita, e não com a menor despesa que a embargante teve ao adquirir as mercadorias para revenda. Comprar com desconto não tem a mesma natureza de vender com desconto. Ao comprar com desconto, a embargante reduziu o seu custo de aquisição e isso jamais pode ter a natureza jurídica de receita para efeitos de incidência das contribuições ao PIS/COFINS. O fato de a redução do custo de aquisição aumentar o patrimônio líquido não tem relevância porque não se está diante de tributos que incidem sobre variação patrimonial positiva, mas sobre receitas. 



    Não se ignora, por outro lado, que a embargante contabilizou os seus créditos de PIS/COFINS pelo valor da nota fiscal, a qual foi emitida pelo vendedor sem o destaque do desconto. Ao assim proceder, aumentou de modo indevido o seu crédito na aquisição das mercadorias para revenda. Isso, porém, não é objeto da lide porque o auto de infração refere-se à apuração dos débitos das contribuições e não dos créditos. Não há nenhum óbice, outrossim, para que a embargante seja submetida à nova fiscalização tributária, observando-se o regular procedimento administrativo, a fim de que sejam examinados os créditos de PIS/COFINS que foram gerados para reduzir os débitos das mesmas contribuições.



    Em síntese, os descontos obtidos pelo comprador não constituem receitas passíveis de incidência das contribuições ao PIS/COFINS.”



    Verifica-se, assim, que para divergir do acórdão recorrido seria necessário analisar as normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Decreto-Lei 1.598/77 e Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Base de cálculo. Descontos incondicionados. Leis nºs 9.718/1999, 10.637/2002 e 10.833/2003. In SRF nº 51/1978. Tema nº 660 da RG. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.495.034-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 19/8/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE DESCONTOS INCONDICIONADOS E DE BONIFICAÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem negou seguimento ao pedido formulado com fundamento em interpretação de âmbito infraconstitucional, notadamente, relacionada ao exame das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, além de instruções normativas da Receita Federal.



    2. Impossibilidade da análise de matéria porquanto eventual violação ao Texto Constitucional se daria, apenas, de maneira reflexa, a infirmar a pretensão veiculada no recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.481.078-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 31/7/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente